Tribunal: TJPA
Processo: 0815426-05.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815426-05.2021.8.14.0006

APELANTE: ELIELTON CESAR OLIVEIRA FERRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0815426-05.2021.8.14.0006

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
ELIELTON CESAR OLIVEIRA FERRAZ

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. HORAS EXTRAS E FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORRIGIR O VALOR DA VERBA RESCISÓRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município Apelado ao pagamento de verbas rescisórias a ex-servidor nomeado para cargo em comissão, porém, indeferiu os pedidos de horas extras, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

1. As questões em debate consistem em verificar o direito do Apelante a: a) correção do valor fixado a título de verbas rescisórias, sob a alegação de erro material na sentença;
b) pagamento de horas extras, em razão de jornada de trabalho supostamente exaustiva e em desvio de função;
c) recolhimento de FGTS, apesar da natureza estatutária do vínculo comissionado;
d) indenização por danos morais, em decorrência do atraso prolongado no adimplemento das verbas de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

1. Do erro material:
A sentença fixou o valor das verbas rescisórias em montante inferior ao detalhado na petição inicial e comprovado por ficha financeira juntada aos autos, configurando erro material que deve ser corrigido para garantir a integralidade da prestação devida, em conformidade com o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.
Das horas extras e do FGTS:
A relação jurídica entre o servidor nomeado para cargo em comissão e a Administração Pública é de natureza estatutária, regida por normas de direito público, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, pressupõe regime de dedicação integral, sendo, em regra, incompatível com o pagamento de horas extras, salvo expressa previsão em lei local, o que não foi demonstrado. Da mesma forma, o direito ao FGTS é restrito aos trabalhadores submetidos ao regime celetista, não se estendendo a servidores estatutários, ainda que comissionados.
3.
Do dano moral:
Embora verbas remuneratórias tenham natureza alimentar, o dano moral não é automático e exige demonstração de repercussão concreta e excepcional, não presumida pelo mero atraso ou inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de corrigir o valor da condenação referente às verbas rescisórias.

Tese de julgamento:
"1. Constatado erro material no valor da condenação fixado na sentença, referente a verbas rescisórias cujo montante foi devidamente comprovado nos autos, impõe-se a sua correção em sede recursal. 2. O servidor público ocupante de cargo em comissão, cujo vínculo é de natureza estatutária, não faz jus ao pagamento de horas extras ou ao recolhimento de FGTS, por serem direitos próprios do regime celetista, salvo expressa disposição legal em contrário. 3. O inadimplemento de verbas remuneratórias, embora de natureza alimentar, não gera dano moral presumido, exigindo prova de repercussão extrapatrimonial concreta e excepcional.”

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 7º, 37, II e V, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 85, 337, IV, 357, 487, I, 1.010, §1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal de Ananindeua nº 2.177/2005 (Estatuto do Servidor), arts. 6º e 55.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 348.966/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11/2/2014; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0803290-41.2022.8.14.0070, Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público, J. em 2025-06-30; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803032-66.2021.8.14.0005, Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, j. em 2026-03-16)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 31649596)
interposto por
ELIELTON CESAR OLIVEIRA FERRAZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID 31649595), que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Perdas e Danos (Processo nº 0815426-05.2021.8.14.0006) ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Elielton Cesar Oliveira Ferraz em face do Município de Ananindeua, para condenar o Réu ao pagamento das verbas rescisórias reconhecidas administrativamente, no valor de R$ 1.434,23 (mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento e com juros de mora de 0,5% a.m. a partir da citação.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Condeno o Autor ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), verbas suspensas em razão da gratuidade da justiça.”

O autor, ora Apelante, ajuizou a ação de cobrança (ID 31649562) alegando, em síntese, que foi nomeado para o cargo comissionado de Assistente Técnico Executivo, código ATE-1, com efeitos a partir de 1º de abril de 2019, conforme Portaria nº 2.454/2019 (ID 31649568, p. 4), mas que, na prática, exerceu a função de Agente de Portaria no CRAS Jaderlândia, caracterizando desvio de função. Afirmou ter sido exonerado em 04 de novembro de 2019, sem receber as verbas rescisórias devidas, e que durante o vínculo laboral cumpriu jornadas de trabalho exaustivas, incluindo plantões de 24 horas nos finais de semana, sem a devida contraprestação por horas extras. Diante disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de verbas rescisórias (R$ 1.683,40), horas extras (R$ 7.251,89), FGTS (R$ 558,88) e indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes
(ID 31649595)
, entendendo que, embora o vínculo fosse de natureza estatutária comissionada, o que afasta o direito a horas extras e FGTS, o autor fazia jus ao recebimento das verbas rescisórias básicas, como saldo de salário, férias proporcionais e décimo terceiro proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Contudo, fixou o valor da condenação em R$ 1.434,23. O pedido de dano moral foi indeferido, por entender que o mero inadimplemento de verbas não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs o presente
recurso de apelação (ID 31649596)
. Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando, em resumo:
a)
a existência de erro material no valor das verbas rescisórias, que deveria corresponder a R$ 1.683,40, conforme cálculo apresentado na inicial;
b)
o direito ao recebimento de horas extras, em razão da jornada exaustiva e do desvio de função, que descaracterizaria a natureza do cargo comissionado;
c)
o direito ao FGTS, para fins de prequestionamento; e
d)
a configuração de dano moral, uma vez que o atraso de mais de dois anos no pagamento de verbas de natureza alimentar causou-lhe graves transtornos, ultrapassando o mero dissabor.

O Município Apelado, embora devidamente intimado por meio do Ato Ordinatório de ID 31649598, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 31649600).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça (ID 33867527)
opinou pelo conhecimento do recurso, mas declinou de intervir no mérito, por entender que a controvérsia se restringe a interesses patrimoniais individuais.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. O preparo está dispensado, pois o Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício concedido na origem (ID 31649571). Dessa forma, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside em quatro pontos principais: a correção do valor das verbas rescisórias, o cabimento de horas extras e FGTS para servidor comissionado, e a configuração de dano moral pelo atraso no pagamento. Analiso cada ponto separadamente.

III.1. Da correção do valor das verbas rescisórias

O Apelante se insurge contra o valor da condenação a título de verbas rescisórias, fixado na sentença em
R$ 1.434,23
. Argumenta que o valor correto, conforme pleiteado na inicial e baseado em cálculo da própria administração, seria de
R$ 1.491,44
, que, atualizado até a data do ajuizamento da ação, totalizava R$ 1.683,40.

Assiste razão ao Apelante.

A petição inicial (ID 31649563, p. 4) é clara ao afirmar que a própria administração teria calculado as verbas rescisórias em
R$ 1.491,44
, detalhando a composição deste valor:

Parcela Proporcional de 13º Salário (7/12 avos): R$ 582,16

Férias Proporcionais + 1/3: R$ 776,21 (composto por R$ 582,16 + R$ 194,05)

Saldo de Salário (4 dias): R$ 133,07

A soma de R$ 582,16 + R$ 582,16 + R$ 194,05 + R$ 133,07 totaliza, de fato,
R$ 1.491,44
. Este valor encontra respaldo na Ficha Financeira juntada aos autos (ID 31649567, p. 5), que indica "Total de Proventos" no montante de
R$ 1.491,44
para a rescisão.

A sentença, ao condenar o Município ao pagamento de
R$ 1.434,23
, incorreu em evidente erro material, pois não apresentou fundamentação para a adoção deste valor específico, que diverge tanto daquele pleiteado e comprovado pelo autor quanto do valor líquido indicado na confusa ficha financeira. O correto é que a condenação se baseie no valor bruto dos proventos rescisórios devidos, que, conforme demonstrado, é de R$ 1.491,44.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para corrigir o erro material e fixar o valor base da condenação em
R$ 1.491,44 (mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
, sobre o qual deverão incidir correção monetária e juros de mora, nos termos já estabelecidos pelo juízo de origem.

III.2. Do direito às horas extras e do desvio de função

O Apelante requer a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de horas extras, argumentando ter laborado em jornadas exaustivas e em desvio de função.

A pretensão não merece prosperar.

O vínculo do Apelante com a Administração Pública era de natureza estatutária, decorrente de nomeação para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal. Tal regime jurídico é distinto do regime celetista e possui regras próprias. Os cargos em comissão são destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento e pressupõem uma relação de confiança e dedicação integral, sendo, por sua natureza, incompatíveis com o controle rígido de jornada e, consequentemente, com o pagamento de horas extras, a menos que haja lei local específica que assim determine, o que não foi comprovado nos autos.

A jurisprudência é pacífica ao negar o direito a horas extras para servidores comissionados, justamente por essa característica de disponibilidade e dedicação inerente à função de confiança. O fato de a Lei Municipal nº 2.177/2005 prever uma jornada regular de 30 horas semanais (art. 55) não altera essa conclusão, pois tal disposição se aplica, em regra, aos servidores efetivos, não se sobrepondo à natureza especial do cargo comissionado.

Quanto ao alegado desvio de função, ainda que o Apelante tenha exercido atividades de "Agente de Portaria" em vez de "Assistente Técnico Executivo", tal fato, por si só, não gera direito a diferenças salariais ou horas extras no contexto de um cargo comissionado. A remuneração do cargo em comissão é fixada de forma global e presume-se que abranja a totalidade das atribuições e responsabilidades delegadas pela autoridade nomeante para atender às necessidades do serviço. O desvio de função somente gera direito a diferenças remuneratórias quando um servidor efetivo passa a exercer atribuições de um cargo de maior complexidade e remuneração, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao indeferir o pedido de horas extras.

III.3. Do direito ao FGTS

O Apelante pleiteia, ainda que para fins de prequestionamento, a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

Este pedido também não encontra amparo legal. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito social previsto no art. 7º, III, da Constituição Federal, destinado aos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, àqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Apelante, como servidor ocupante de cargo em comissão, estava submetido ao regime jurídico estatutário. O art. 39, § 3º, da Constituição, ao estender alguns direitos do art. 7º aos servidores públicos, não incluiu o FGTS. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores é uníssona em afirmar que o vínculo estatutário, seja ele efetivo ou comissionado, não gera direito ao recolhimento do FGTS. A exceção se aplica apenas aos casos de contratação temporária declarada nula por ausência de concurso público (Temas 191 e 308 do STF), situação completamente distinta da dos autos, em que houve uma nomeação válida para cargo em comissão.

Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo STJ e deste E. Tribunal:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. FGTS. ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. A orientação firmada por esta Corte é de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual a regra do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, no que respeita às verbas do FGTS, não se aplica. 2. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação à natureza trabalhista. 3. A matéria referente ao art. 11 da Lei n. 8.429/92 não foi debatida pela Corte local. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais, conforme a Súmula 211/STJ. 4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, quando não demonstrada, clara e objetivamente, a violação de dispositivos de lei federal, a teor da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 348.966/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. FGTS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FGTS. VERBAS PARCIALMENTE DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidora ocupante de cargo em comissão sob regime estatutário municipal; (ii) estabelecer se são devidas as verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, submete-se ao regime estatutário, não sendo aplicáveis as normas celetistas, como o FGTS, salvo previsão legal expressa, que não se verifica no caso concreto.

(...)

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 720, reforça a inexistência de direito ao levantamento de FGTS por servidor comissionado cuja contratação não é nula.

As verbas relativas a férias e décimo terceiro salário são devidas, conforme previsão do Estatuto Municipal (Lei nº 78/93) e ausência de prova de quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O regime de juros e correção monetária fixado (juros da caderneta de poupança e IPCA-E) encontra-se conforme a jurisprudência pacífica do STF (RE 870.947/SE) e do STJ (REsp 1.495.146/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Tese de julgamento:

1
. O servidor público comissionado, submetido ao regime estatutário, não faz jus ao FGTS, salvo disposição legal expressa.

2. O servidor comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, quando previstos em estatuto local e ausente comprovação de quitação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 78/93.

(...)

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0803290-41.2022.8.14.0070 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-30)

Correta, portanto, a sentença ao julgar improcedente o pedido de FGTS.

III.4. Da ocorrência de dano moral

Por fim, o Apelante busca a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso de no pagamento das verbas rescisórias.

In casu, o servidor foi nomeado em 01/04/2019, para cargo comissionado, era lotado na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Trabalho – SEMCAT, e foi exonerado em 04/11/2019.

Ainda que tenha ingressado com a ação em 11/2011, não demonstrou na exordial qualquer situação que pudesse ensejar a ocorrência de dano moral, não podendo tal situação ser atribuída à administração pública de modo automático, pelo mero inadimplemento.

Esse é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIA
S. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual ex-ocupante de cargo comissionado municipal pleiteia pagamento de remuneração de dezembro/2020 e férias proporcionais (períodos aquisitivos 2018/2019 e 2019/2020), além de reparação moral pelo inadimplemento; sentença condena o Município ao pagamento das verbas materiais, com correção e juros, e julga improcedente o pedido de danos morais; apelação limitada ao capítulo que rejeitou a indenização moral, com alegação de nulidade por ausência de fundamentação e de erro de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por suposta adoção de “decisão padrão”; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente gera, no caso concreto, dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal, e o dano moral pressupõe ofensa relevante a direito da personalidade, não se confundindo com frustração inerente ao inadimplemento.

O inadimplemento das verbas remuneratórias é reparado na esfera patrimonial pela condenação ao pagamento do principal com correção monetária e juros, assegurando o resultado útil do processo quanto ao prejuízo material.

Embora verbas remuneratórias tenham natureza alimentar, o dano moral não é automático e exige demonstração de repercussão concreta e excepcional, não presumida pelo mero atraso ou inadimplemento.

No caso, o acervo devolvido no apelo não demonstra fato extraordinário com densidade probatória suficiente a evidenciar abalo extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência citada afasta a indenização moral quando ausente comprovação de dano efetivo decorrente do atraso no pagamento de salários e verbas correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando aprecia as questões essenciais e apresenta razões coerentes e pertinentes ao caso, ainda que utilize estrutura padronizada. 2. O inadimplemento de verbas remuneratórias, embora de natureza alimentar, não gera dano moral presumido, exigindo prova de repercussão extrapatrimonial concreta e excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 5º, X; CPC, art. 489 e art. 178.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR nº 119185-2019-517-0141, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, 4ª Turma, j. 21.06.2022, publ. 24.06.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803032-66.2021.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

Desta forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas para
majorar
o valor da condenação a título de verbas rescisórias para o montante base de
R$ 1.491,44 (mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento era devido (novembro/2019) e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação;

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026